Tribunal: TJDFT
Processo: 0025874-77.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 921 E 922, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a credora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, sob o fundamento do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

2. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente à quantia indicada em negócio jurídico de mútuo bancário submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.

4. Além do transcurso do prazo prescricional nesse caso o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo executivo por inércia do credor.

5. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência adotada pela sociedade anônima credora na tentativa de obter a satisfação do crédito, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional aludido.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.